Tribunal: STF
Processo: ARE 1597334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OUTRO ESTADO.ART. 54, DA LEI ESTADUAL Nº 15.788/2005. POSSIBILIDADE SEM REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal contra ato do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que indeferiu requerimento de afastamento para participação em curso de formação relativo a concurso público do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor estadual tem direito a afastar-se de suas funções para frequentar curso de formação de concurso público promovido por outro ente federativo; (ii) estabelecer se o afastamento pode ocorrer com manutenção da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República de 1988 (CR/88), e o art. 1º da Lei 12.016/2009, concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém estiver sofrendo violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade.
4. A Lei Estadual nº 15.788/2005, em seu art. 54, assegura o direito de afastamento do servidor para participação em curso de formação de concurso público, sem fazer distinção entre certames promovidos pelo Estado de Minas Gerais ou por outros entes federativos.
5. Hipótese em que restringir a aplicação do dispositivo somente aos servidores que almejam a continuidade no serviço público estadual acabaria por violar o princípio da igualdade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, insculpidos no art. 5º, I, e art. 37, II, da CF/88.
6. Inviável, contudo, o reconhecimento do direito do servidor à concessão de licença remunerada, pena de impor ao Estado de Minas Gerais que arque com a remuneração de servidor afastado de suas funções e em exercício junto a outro ente federado, além de configurar acumulação indevida de remunerações.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança parcialmente concedida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente